Tribunal: TJMT
Processo: 1011726-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011726-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO LEOCADIO CAMPOS - CPF: 063.112.991-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011726-39.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

JOÃO PAULO LEOCADIO CAMPOS

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300 DO CPC/15 - – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, relativamente à realização de cobrança abusiva pela concessionária tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há falar em deferimento da tutela provisória pleiteada que objetiva a religação de energia elétrica, mormente se o autor/agravante encontra-se inadimplente com as faturas desde o mês de janeiro/2020 até março/2021.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PAULO LEOCADIO CAMPOS
contra decisão proferida na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais nº 1019164-90.2021.8.11.0041,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu a tutela de urgência que objetiva a manutenção do
fornecimento de energia elétrica, a suspensão da cobrança das faturas fraudulentas desde o mês 01/2020 até o trânsito em julgado da ação, autorizando o autor a fazer o depósito mensal em juízo no valor de R$1.000,00, além de determinar que a requerida suspenda todos os métodos coercitivos de cobrança.

Alega o recorrente que é usuário da unidade consumidora nº 6/2865221-2, e em razão da cobrança de faturas abusivas desde o ano de 2019, bem como da não resolução do problema de forma amigável, apresentou reclamação administrativa perante o PROCON/MT, e desde então não efetuou o pagamento das faturas de jan/2020 a mar/2021, tendo em vista a necessidade da realização de pericia no medidor.

Sustenta que não está se furtando de cumprir as suas obrigações e pagar o que deve, contudo, não aceita ser lesado, pois não tem bens eletrônicos/eletrodomésticos capazes de consumir em média R$3.200,00, por mês.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de seja mantido o fornecimento de energia elétrica, a suspensão da cobrança das faturas fraudulentas desde o mês 01/2020, a autorização do depósito mensal em juízo no valor de R$ 1.000,00, até o trânsito em julgado do feito.

A liminar postulada foi indeferida (ID 91186987).

Sem contraminuta (ID 101022461).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
JOÃO PAULO LEOCADIO CAMPOS
ajuizou

a
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais nº 1019164-90.2021.8.11.0041,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que é consumidor dos serviços da requerida por meio da unidade consumidora nº 6/2865221-2.

Alegou que desde quando passou a residir no imóvel em 2019, verificou que o valor de sua fatura mensal de energia elétrica não condizia com a realidade do imóvel e de seu consumo, tendo em vista ter poucos objetos eletrônicos que consomem energia elétrica, sendo praticamente impossível o autor e sua genitora consumirem o valor de R$ 3.200,00, por mês.

Narrou que, diante da arbitrariedade da requerida e da não resolução do problema de forma amigável, ajuizou em 27/02/2020, uma reclamação administrativa junto ao PROCON/MT, (processo nº 51.019.001.20-0000750), porém, nada foi resolvido (ID 56811767 – autos de origem)

Salientou que após a propositura da reclamação, deixou de efetuar o pagamento das respetivas faturas, ficando em aberto as faturas do mês de janeiro/2020 até a presente data março/2021, tendo em vista a necessidade de se fazer uma perícia no medidor.

Aduz que a requerida está tentando de todas as formas interromper o seu fornecimento de energia elétrica, tanto que os funcionários da ré, já estiveram na residência por três vezes, tentando consumar o corte do fornecimento de energia elétrica.

Assim, ajuizou a presente ação
requerendo, em sede de antecipação de tutela, a determinação de que a requerida seja compelida a manter o fornecimento de energia elétrica, suspender a cobrança das faturas fraudulentas desde o mês 01/2020 até o trânsito em julgado da ação, autorizando o autor a fazer o depósito mensal em juízo no valor de R$1.000,00, além de determinar a suspensão de todos os métodos coercitivos de cobrança.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Sinii Savana B. S. Ribeiro,
indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular ao indeferir a tutela pretendida.

Da análise dos autos, observa-se que a alegação de cobranças abusivas na fatura com vencimento em fev/202, no valor de R$3.126,83 não veio subsidiada, ao menos no atual estágio processual, provas a amparar suas alegações.

Salienta-se que o autor/agravante não trouxe aos autos provas a fim de comprovar o real consumo de energia elétrica no imóvel, uma vez que ausentes faturas de energia anteriores para comparação, sendo o histórico de consumo (ID 56811763), insuficiente para demonstrar a ocorrência de cobranças desproporcionais e apuração do alegado aumento indevido.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. FATURAS DE CONSUMO QUE DEMONSTRAM OSCILAÇÕES SUBSTANCIAIS. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora em que pretende a suspensão das cobranças dos TOI's lavrados. Inexiste a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Faturas de consumo que apresentam oscilações substanciais. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00885264020208190000, Rel.: Des(a). NATACHA
NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA CONFESSA DAS FATURAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2019 QUE NÃO PERMITEM RECONHECER, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-SP - AI: 21977022220208260000 SP 2197702-22.2020.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 22/09/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)

No que diz respeito ao restabelecimento de energia, o próprio autor/agravante afirma que não paga as faturas de energia desde o mês de janeiro/2020 março/2021, ou seja, encontra-se inadimplente, portanto, ausente a demonstração da probabilidade do direito.

Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021